Tribunal: STF
Processo: ARE 1542941
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. 



    1. Na presente demanda, o Sindicato promoveu a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual. Não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove que a substituída é sindicalizada, ou que tenha anuído no ajuizamento do presente cumprimento de sentença proposto em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários, o que inviabiliza o deferimento do presente recurso. 



    2. Necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada. 



    3. Agravo improvido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.



    Aduz, em síntese, que:



    “Sabidamente, a legitimidade sindical decorrente do dispositivo supra não se confunde com a legitimidade e alcance da ação coletiva manejada por Associação Civil – RE 612.043/PR (Tema 499/STF), uma vez que advém de dispositivos constitucionais diversos



    (...)



    Ora, é clara a redação da Constituição Federal de 1988, ao referir que ao SINDICATO cabe a defesa dos direitos da CATEGORIA PROFISSIONAL, conceito que não se confunde com a condição de ‘sindicalizado’ ou ‘filiado’. 



    Portanto, não há fundamento legal para restrição ocorrida na origem, afinal, ao promover cumprimento de sentença por substituição processual em benefício dos integrantes da categoria profissional, o Sindicato está dando máxima efetividade ao direito reconhecido na ação coletiva, cumprindo sua missão constitucional esculpida no artigo 8º, III da CF/88.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação com o Tema nº 823 da repercussão geral (e-doc. 68).



    Em juízo negativo de adequação, a Primeira Turma do TRF da 4ª Região manteve seu entendimento em acórdão assim ementado (e-doc. 79):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Conforme fixado no Tema 823 do STF, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    2. Verifica-se que o julgamento anterior pela Turma não contraria a tese firmada no julgamento de mérito do paradigma do Tema STF 823.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos (e-doc. 99)



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo diante da necessidade da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (e-doc. 123).



    Interposto agravo do art. 1042 do CPC, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, na condição de substituto processual, objetivando executar o direito reconhecido na Ação Coletiva nº 5015391-05.2017.4.04.7100 no sentido de que “As verbas pagas em decorrência de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária/aposentadoria têm natureza indenizatória, não estando sujeitas à incidência do imposto de renda.”



    O Juízo de primeiro grau proferiu decisão condicionando o prosseguimento da execução à comprovação de sindicalização do substituído.



    Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal a Quo manteve tal entendimento, inclusive em juízo de adequação com o Tema nº 823 da repercussão geral, asseverando “De fato, necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada.”(e-doc. 79, p. 3)



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 883.642/AL, feito paradigma do Tema nº 823 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.489.566/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. 1. O Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 883.642, piloto do Tema n. 823/RG, reafirmou jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.427.766/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/06/2024).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao exigir prova de sindicalização, divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.436.370/RS, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 08/01/2024; RE nº 1.489.566/RS e RE 1.455.047/RS, ambos de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, Dje 03/05/2024 e Dje 31/10/2023, respectivamente.



    Ante o exposto, conheço do agravo, e nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, como substituto processual, para promover o cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva nº 5015391-05.2017.4.04.7100.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente